Tribunal: STF
Processo: HC 260383
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.025.384.



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de progressão de regime do paciente.



    Em sede de agravo em execução, a defesa não logrou êxito.



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Sobreveio este mandamus no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa da concessão da progressão de regime e na suposta caracterização de reformatio in pejus.



    Afirma que “o paciente ostenta comportamento carcerário exemplar por 17 (dezessete) anos consecutivos, conforme atestado pela administração prisional, sem faltas disciplinares graves no período” e afirma que o paciente atende os pressupostos objetivos e subjetivos para progressão de regime.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “VII. Dos pedidos



      7.1 Da liminar



      Requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus para: a) Determinar a imediata progressão de divo rufino ao regime semiaberto, considerando o cumprimento dos requisitos legais e os 17 anos de comportamento exemplar; 



    b) Subsidiariamente, suspender os efeitos dos laudos psicológicos elaborados dentro do sistema em estado de coisas inconstitucional e determinar nova avaliação por equipe técnica independente e externa ao sistema prisional; 



    c) Reconhecer a inaplicabilidade da Lei 14.843/2024 ao caso, por configurar novatio legis in pejus.



    7.2 Do mérito 



    a) A notificação da autoridade coatora (Superior Tribunal de Justiça) para prestar informações no prazo legal; 



    b) A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 



    c) A concessão definitiva da ordem, para: 



    Reconhecer o constrangimento ilegal flagrante; 



    Declarar a violação à dignidade da pessoa humana; 



    Determinar a progressão imediata ao regime semiaberto; 



    Estabelecer que laudos elaborados em sistema em estado de coisas inconstitucional (ADPF 347) não podem fundamentar negativa de direitos constitucionais; 



    Fixar precedente sobre a aplicação dos efeitos da ADPF 347 em casos individuais. 7.3 DA REPERCUSSÃO GERAL Requer-se o reconhecimento da repercussão geral da matéria, por envolver: 



    Interpretação direta da Constituição Federal 



    Aplicação concreta dos efeitos da ADPF 347 



    Proteção aos direitos fundamentais de milhares de presos em situação similar 



    Definição sobre validade de laudos produzidos em sistema declaradamente inconstitucional 



    VIII. CONCLUSÃO



    O presente caso representa violação massiva aos mais basilares preceitos constitucionais, em flagrante contradição com as próprias decisões desta Suprema Corte. 



    Paradoxo Insustentável: Este STF declarou na ADPF 347 que o sistema prisional viola direitos fundamentais, mas decisões subsequentes continuam mantendo pessoas neste mesmo sistema declaradamente inconstitucional. 



    Coerência Jurisdicional: A dignidade desta Suprema Corte exige que suas próprias decisões tenham eficácia prática, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões em controle concentrado.



    Imperativo Constitucional: A dignidade da pessoa humana, fundamento da República, não pode ser relativizada em face de laudos elaborados dentro de sistema expressamente declarado inconstitucional por esta própria Corte.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A controvérsia central do presente writ cinge-se a perquirir a legalidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a decisão do Juízo da Execução Penal pela qual se indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com base na ausência do requisito de ordem subjetiva, aferida a partir do histórico criminal e prisional do apenado, bem como das conclusões desfavoráveis de exame criminológico. 



    De início, cumpre assentar que a concessão da progressão de regime prisional subordina-se à satisfação cumulativa de dois pressupostos, um de natureza objetiva, consubstanciado no cumprimento de fração determinada da pena, e outro de índole subjetiva, referente ao mérito do sentenciado, que deve ser aferido a partir de seu comportamento e de sua capacidade de adaptação a um regime menos rigoroso. A análise de tais requisitos, em especial o subjetivo, insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do Juízo da Execução, a quem compete examinar as peculiaridades do caso concreto. 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias, de maneira exaustiva e fundamentada, concluíram pela ausência do requisito subjetivo indispensável à concessão da benesse. 



    A decisão do Juízo de primeiro grau, mantida pelo Tribunal a quo, não se limitou a uma análise superficial ou genérica, mas, ao contrário, mergulhou nas particularidades da execução da pena do paciente, sopesando elementos concretos que indicam, com robustez, a prematuridade da medida. 



    O magistrado singular, ao indeferir o pleito (fls. 34-35), embora tenha reconhecido o cumprimento do lapso temporal, destacou que o bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor do presídio, não se confunde com o mérito subjetivo necessário para a progressão. Ressaltou que a avaliação psicossocial, importante instrumento para a verificação da assimilação da terapêutica penal, trouxe elementos patentemente desfavoráveis, como a constatação de que a "agressividade e impulsividade no momento contidas, não podendo ser previsto se manterá ou não sem vigilância", a tendência do apenado em "eximir-se do peso de responsabilidade pelo cometimento de seus crimes, atribuindo sua delinquência a fatores externos", e, de forma contundente, a ausência de "remorso, nem desejo de reparação das atitudes tomadas em sua vida".



    Adicionalmente, o juízo sentenciante ponderou a extrema gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado — incluindo estupro, além de uma vasta gama de roubos circunstanciados e extorsão —, a longa pena ainda por cumprir, com término previsto para 2035, e a sua condição de reincidente, concluindo que o sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, ao analisar o Agravo em Execução, endossou e aprofundou essa análise (fls. 90- 96). O voto condutor do acórdão rechaçou a alegação de nulidade do laudo pericial e destacou que a decisão de primeiro grau estava solidamente fundamentada. 



    A Corte estadual reforçou a importância do exame criminológico como ferramenta de aferição da probabilidade de retorno gradual ao convívio social, especialmente em casos de crimes marcados pela violência, como o presente. 



    De forma assertiva, o acórdão impugnado transcreveu passagens do parecer técnico que corroboram a periculosidade do agravante e a sua inaptidão, no momento, para o regime intermediário. 



    A avaliação da comissão técnica prisional foi clara ao apontar que o paciente, embora assuma parcialmente a autoria, omite algumas práticas, verbaliza um arrependimento pautado nas perdas pessoais e familiares, mas não demonstra remorso, nem desejo de reparação das atitudes tomadas em sua vida. Mais grave ainda, a comissão registrou que o paciente possui citação recente em Boletim Informativo de registro de envolvimento com facção criminosa e bom convívio com os demais sentenciados aqui abrigados, em uma unidade prisional de alta contenção, destinada a líderes de organizações criminosas, manifestando-se contrariamente à concessão do benefício. 



    Nesse contexto, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26 do STF ou à Súmula 439 deste STJ. Ambos os enunciados jurisprudenciais são uníssonos ao estabelecer que a realização do exame criminológico é facultativa, desde que determinada em decisão motivada. 



    No caso em tela, a motivação é farta e concreta, lastreada não na gravidade abstrata dos delitos, mas em um conjunto de fatores que, somados, pintam um quadro de acentuada periculosidade e de ausência de internalização dos fins da pena. 



    A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias ampara-se no extenso histórico criminal do paciente, que revela uma trajetória delitiva longeva e diversificada, com múltiplas condenações por crimes patrimoniais violentos e contra a dignidade sexual. 



    A alegação de novatio legis in pejus pela aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 também não prospera. As decisões atacadas não se fundamentaram na obrigatoriedade imposta pela nova legislação. A determinação de se considerar o exame criminológico baseou-se no poderdever do magistrado de, diante das peculiaridades do caso, buscar elementos para formar sua convicção sobre o preenchimento do requisito subjetivo, faculdade essa já amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria muito antes da referida alteração legislativa. 



    A necessidade do exame, ou a consideração de seus resultados desfavoráveis, decorreu da análise concreta do caso, e não de uma imposição legal automática. Portanto, a discussão acerca da retroatividade da nova lei e dos precedentes a ela relacionados mostra-se deslocada da realidade processual destes autos. 



    Por fim, os argumentos de ordem humanitária, como a idade do paciente (61 anos) e o longo tempo de reclusão, embora relevantes, não podem ser analisados de forma isolada, dissociados do perfil de periculosidade do apenado. A proteção da sociedade é um dever do Estado que não pode ser negligenciado em nome de uma interpretação que ignore os riscos concretos de uma ressocialização prematura. O apoio familiar, embora seja um ponto positivo, não tem o condão de, por si só, suplantar um histórico de fugas, a gravidade dos crimes, a longa pena a cumprir e um laudo técnico que atesta a ausência de remorso e o envolvimento com organização criminosa. 



    Em suma, a via estreita do habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado do mérito da decisão que indefere a progressão de regime com base em elementos concretos e idôneos que demonstram a ausência do requisito subjetivo. 



    A desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria uma incursão fático-probatória incompatível com o rito célere do writ. Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder no acórdão impugnado, que se revela adequadamente fundamentado. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “No caso em tela, a motivação é farta e concreta, lastreada não na gravidade abstrata dos delitos, mas em um conjunto de fatores que, somados, pintam um quadro de acentuada periculosidade e de ausência de internalização dos fins da pena. A fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias ampara-se no extenso histórico criminal do paciente, que revela uma trajetória delitiva longeva e diversificada, com múltiplas condenações por crimes patrimoniais violentos e contra a dignidade sexual”.



    Desta sorte, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para progressão de regime, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE CUJA PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. PERÍODO DETRAÍDO. DATA DA EFETIVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, sendo certo que afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para sua obtenção, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2022; RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; HC 118.927, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016. 2. In casu, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: i) “a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/06/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/07/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/07/2014, sendo esta a data da prisão definitiva”; e ii) “o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido. (HC 225.195-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para progressão de regime. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e porte de arma. Progressão de regime. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 60 anos e 21 dias de reclusão, pelos crimes de homicídios qualificados e porte de arma, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias indeferiram a progressão de regime ao paciente com amparo em aspectos concretos da execução penal, consistentes em observações desfavoráveis postas em exame criminológico realizado à época, fazendo alusão ao relatório da área de serviço social e ao relatório psicológico”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 216.268-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/08/2022)



    A propósito, releva notar a orientação desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de se negar a progressão de regime com fundamento em exame criminológico, bem como em outros elementos constantes dos autos. Por oportuno, trago à colação: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 209.110-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/01/2022)



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido. (HC 186.595-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/08/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 186.305-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/07/2020)



    Além disso, exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente